Tribunal: TJDFT
Processo: 0724611-58.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 800 STF. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 1021 do Código de Processo Civil e do art. 32 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (RITRJE/DF), caberá agravo interno contra decisões unipessoais proferidas pelo relator.
2. Trata-se de agravo interno contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário.
3. A decisão ora recorrida entendeu que, no presente caso, não houve efetiva comprovação da repercussão geral. Ainda, entendeu-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo acórdão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
4. Nas razões recursais, sustenta o agravante, que a matéria discutida nos autos possui relevância política, econômica, social e jurídica. Alega que o inadimplemento contratual sofrido pelo recorrente gerou abalo passível de ser indenizado. Afirma que houve demonstração da existência de repercussão geral. Declara que não se busca o revolvimento das provas, mas apenas a adequada valoração dos fatos. Aduz que a decisão vergastada violou o artigo 5o, V e X da Constituição Federal, bem como o art. 186 do Código Civil.
5. Recurso próprio e tempestivo. Sem contrarrazões.
6. Sem razão o agravante. Em que pese os argumentos do recorrente, não restou demonstrado no caso concreto a existência de repercussão geral, uma vez que se trata de defesa de interesses subjetivos e particulares (dano moral).
7. Portanto, aplicável ao presente caso o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (Tema 800), haja vista se tratar de demanda proposta perante os Juizados Especiais Cíveis, com controvérsia fundada em relação de direito privado, revestido de simplicidade fática e jurídica e com pronta solução. Logo, não se vislumbra o requisito da repercussão geral.
8. Ademais, entender de modo diverso do acórdão, como alegado pelo recorrente, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que atrai a observância da Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”).
9. Inviável, pois, a admissibilidade do recurso extraordinário, porquanto em conformidade a decisão recorrida com a jurisprudência do STF.
10. Agravo interno conhecido e improvido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.